Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728296-58.2019.8.07.0000 IMPETRANTE(S): FRANCISCO DE SOUZA BRASIL PACIENTE(S): JOSE ARTUR NUNES JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE ARTUR NUNES JÚNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos Arts. 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c Art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006 e Art. 21 da Lei de Contravenções Penais. O pedido liminar foi indeferido (ID 13426539). O impetrante noticia que o MM. Juiz da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar do Gama/DF, nos autos de no 2019.04.1.004811-4, concedeu a liberdade ao paciente, mediante o uso de monitoramento eletrônico e medidas protetivas em favor da vítima, logo requer que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 13710902). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações prestadas, dando conta de que o paciente já se encontra em liberdade, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator